Tribunal: TJMT
Processo: 1029200-51.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029200-51.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAIO PINHO DE CARVALHO - CPF: 072.004.701-39 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.388/0001-38 (RECORRIDO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1029200-51.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Caio Pinho de Carvalho

Recorrido(s):

ITAPEVA XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA EMPRESA CESSIONÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

Se não há prova de ter ocorrida a citação válida da empresa cessionária Reclamada, gera como consequência a nulidade dos atos processuais, por ser pressuposto de existência de validade da relação processual.

Preliminar de nulidade processual por ausência de citação válida acolhida.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 484,49 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais),corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso
01.06.2018
- data do débito no órgão de proteção ao crédito”.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

Colendos Pares;

A Cessionária Reclamada em 22/06/2021 manifestou nos autos, onde arguiu a preliminar de nulidade de citação, sob o fundamento de que não houve expedição da carta de citação, o que acarretou em sua ausência na audiência, não apresentação de defesa e a decretação da revelia pelo Juízo.

Pois bem. Da análise da petição inicial, verifico que o autor qualificou de forma equivocada a empresa Cessionária, ou seja, mencionou CNPJ e endereço diverso do pertencente a Reclamada.

Diante deste equivoco, a carta de citação foi encaminhada para endereço diverso e retornou NEGATIVA, conforme AR juntado no ID 92146982.

Após, o autor manifestou aos autos, onde requereu a expedição de novo mandado citatório, desta vez para o endereço correto da empresa Reclamada.

Em 29/01/2021 consta o andamento de expedição de carta de “citação” para o endereço pertencente à Cessionária. Contudo, não foi juntado nos o código de rastreabilidade do AR, sequer o retorno do mesmo. Logo, inexiste prova nos autos de que a Cessionária tenha sido, de fato, citada.

Em consulta a aba “expediente”, do sistema PJE 1º Grau, consta que a referida carta foi expedida de forma física (via correios) e não eletrônica como consta na fundamentação da sentença recorrida, conforme abaixo se vê:

Desta forma, se a citação deveria ter ocorrido de forma física (via correios), no entanto, não há provas nos autos de que a carta de citação tenha sido postada nos correios, em tese, a empresa Cessionária não teve conhecimento da demanda,

e tal fato gera como consequência a nulidade dos atos processuais, inclusive da sentença, por ser pressuposto de validade da relação processual, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida inclusive de ofício.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas, acolho a preliminar de nulidade processual, via de consequência, declaro nula a sentença por ausência de citação válida da empresa Cessionária, devendo o processo retornar à origem, para que seja realizada audiência de conciliação, restando prejudicado o exame do recurso inominado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021